Tribunal: TJBA
Processo: 8072577-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072577-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AURELICE FIGUEREDO LEITE e outros

Advogado(s)
:
GARDENIA SILVA DE ARAUJO

AGRAVADO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
THIAGO BOZOGLIAN PAULINO CORREA, JULIO CESAR FELTRIM CAMARA

ACORDÃO

AGRAVO INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL MÉDICA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESPECIALIDADE MÉDICA RECONHECIDA PELO CFM. RESOLUÇÃO CFM Nº 2.380/2024. MÉDICO REGULARMENTE INSCRITO NO CRM. CAPACIDADE TÉCNICA SUFICIENTE. PRECEDENTES STJ E TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8072577-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante AURELICE FIGUEREDO LEITE e outros e como agravada GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,